Tribunal: TJPA
Processo: 0011002-97.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011002-97.2019.8.14.0401

APELANTE: VICTOR GABRIEL TEIXEIRA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 303 E 306 DA LEI Nº 9.503/97.

PRELIMINAR -

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.
REJEITADA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
27/11/2019
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
19/09/2023
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 303 E 306 DA LEI Nº 9.503/97, À PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO PARA CADA DELITO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS MOLDES DO ART. 109, INCISO V, C/C ART. 110, §1º E ART. 119, TODOS DO CPB.

TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

MÉRITO -

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ISOLADO NOS AUTOS, NÃO ENCONTRANDO RESPALDO EM NENHUM OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO.
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DOS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
VICTOR GABRIEL TEIXEIRA NEVES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, que a condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 306, da Lei nº 9.503/97.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviço à comunidade e multa no valor de 10 (dez) salários mínimos.

Narra a
denúncia
(ID 17575251),
que no dia 08/12/2018, por volta das 06h:10m, no bairro da Pedreira, nesta cidade, o denunciado, sob influência de bebida alcóolica, na condução do veículo automotor Toyota Ethios, Placa QDZ 7289, atropelou a vítima Luan do Nascimento Santa Brigida, que seguia pilotando a motocicleta Honda, Placa OSX 5244, causando-lhe lesões corporais gravíssimas.

A vítima foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Porto Dias, onde sofreu politraumatismo craniano, tendo permanecido internada por 12 (doze) dias, ficando alguns dias na UTI.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 306 da Lei nº 9.503/97.

Em ID 17575253, recebida a denúncia em 27/11/2019;

Em ID 17575261, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/09/2021;

Em ID 17575296, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/02/2022;

Em ID 17575348, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/12/2022;

Em ID 17575356, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/02/2023;

Em ID 17575366, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/06/2023;

Em sentença condenatória
(ID 17575392), a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 303,
caput
, e 306 da Lei nº 9.503/97.

Em sede de
razões recursais
(ID 17575400), a defesa pugnou, preliminarmente, pela declaração da prescrição, nos termos do artigo 109, VI do CP e, subsidiariamente, pela absolvição da apelante.

Em contrarrazões
(ID 17575405), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância
(ID 18478472), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade e,
havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR -

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, pretende a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação aos delitos objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Não lhe advém razão.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 27/11/2019,
consoante se verifica em ID 17575253 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 19/09/2023
(
ID17575392
), condenando o ora recorrente à
pena de 01 (um) ano de detenção para o crime previsto no art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97, e 01 (um) ano de detenção para o crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/97.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior, não excede a 2 (dois)
;

(...). Grifei

Na hipótese, resta configurado o concurso de crimes, pelo que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, conforme o disposto no art. 119 do CPB:

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, verifica-se que a
recorrente fora condenada às penas de 01 (um) ano de detenção, pela prática do crime previsto no art. 333 do caput, da Lei nº 9.503/97, e 01 (um) ano de detenção para o crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/97,
as quais, nos
moldes do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, do CPB, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Assim, não tendo decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, não há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
(...). Grifei.

Como visto,
entre a data do recebimento da denúncia (27/11/2019) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (19/09/2023) transcorreu
período inferior a 04 (quatro) anos,

pelo que a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa não deve ser reconhecida
.

MÉRITO –

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante por atipicidade dos fatos, ao argumento de que as provas produzidas em juízo demonstram que este não concorreu para o delito imputado, pois, teve seu veículo atingido pela motocicleta da vítima.

Da detida análise dos autos, verifico que a tese defensiva merece ser acolhida, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação.

A vítima descreveu que não viu o momento em que foi atingida, acordado somente no hospital.

Perante o Juízo, a testemunha
Sidney Gouveia Melo
(ID 17575301/ID 17575300), afirmou que dava para perceber que o acidente foi causado pelo carro Etios, que passou e colidiu com a moto. Afirmou que, avaliando a cena, imagina que a moto vinha pela Pedro Miranda e o veículo atropelador pela Marize Barros. Disse que, para conseguir fazer seu trabalho, foi ríspido com o condutor do veículo, pois estava muito alterado e batia na ambulância, exigindo que verificassem se o rapaz da moto tinha documentação.

Pontuou que não tem como afirmar que o acusado estava embriagado e que quem avaliou a provável embriaguez foi a Dra. Karina Gonçalves. Que não teve com o acusado uma discussão próxima, pelo que não sentiu odor etílico. Confirmou que não presenciou o acidente.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha
Gleyciana do Socorro Peixeira Melo Valente
(ID 17575367) esclareceu que ela e o acusado estavam parados no sinal e, quando sinal abriu, avançaram, mas, como estava de bicicleta parou, enquanto Victor continuou e a moto bateu na lateral do carro dele. Confirmou que o sinal estava aberto para o Victor e que só parou porque ouviu a vítima buzinar.

Disse que a vítima vinha desesperada buzinando e que deu tempo de parar, caso contrário, Luan a esmagaria junto com o carro. Pontuou que primeiro verificou como o motoqueiro estava e depois foi até o acusado, o qual permaneceu no local.

Ao Juízo, a testemunha
Armindo Ribeiro
(ID 17575367), que tinha uma visão bem ampla dos fatos, esclarecendo que o veículo do Sr. Victor vinha em sentido Marize Barros/Almirante Barroso e que o sinal estava totalmente preferencial para ele, já que para o condutor da moto, que vinha sentido Pedro Miranda/Unama, o sinal já estava completamente amarelo, fechando pro vermelho, e este já vinha buzinando há uns 10 metros para passar, foi quando aconteceu o acidente.

Acrescentou que o condutor do veículo teve um equilíbrio muito inteligente ao desviar do poste, a fim de evitar algo pior para ele, descrevendo que este subiu o meio fio e se posicionou ao chegar mais ou menos na parede da Sapataria Barbosa. Disse que em momento algum o Sr. Victor apresentou sinais de embriaguez e que estava completamente lúcido, estando bastante tonto apenas por conta do acidente e pontuou que ele permaneceu no loca até o final de tudo.

Durante o seu interrogatório, o acusado afirma que somente acelerou após o sinal abrir, oportunidade em que escutou uma buzina no meio da pista e o motoqueiro colidindo na lateral esquerda do carro.

Da análise dos depoimentos prestados em Juízo, observa-se que, apesar de a vítima não ter visto o momento em que foi atingida e a testemunha Sidney, que não presenciou a colisão, afirmar que o acidente teria sido causado pelo apelante, as testemunhas oculares foram uníssonas em afirmar que Victor não avançou o sinal e que Luan que vinha buzinando para sinalizar que iria passar.

Note-se que a Testemunha Gleyciana estava ao lado do acusado esperando o sinal abrir, e afirmou que só não foi esmagada por Luan porque ouviu a buzina e conseguiu parar.

Igualmente, verifica-se que não há nenhuma prova apta a embasar a suposta embriaguez do apelante, visto que, apesar de a testemunha
Sílvio Ricardo
ter afirmado que o visualizou ingerindo bebida alcoólica após a colisão, a testemunha
Sidney
disse não ser possível afirmar que Victor estava embriagado, e a testemunha
Armindo
disse que em momento algum o acusado apresentou sinais de embriaguez. Além disso, não há nos autos qualquer Laudo nesse sentido.

Portanto, efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelante como autor das condutas delitivas pelas quais fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022) (GRIFEI).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelante tenha praticado os ilícitos que lhe foram imputados na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou provimento
à pretensão recursal para absolver o apelante, nos termos de art. 386 VII do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024